Tribunal: STF
Processo: ARE 1459840
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Cecília Dalva Silva e outros contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, os recorrente, em síntese, refutam o fundamento da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     APELAÇÃO - Repetição do indébito - Contribuição previdenciária - Inaplicabilidade do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 - Tratando-se de restituição de pagamento indevido que possui natureza tributária, aplica-se a taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado, conforme decidido julgamento do Tema n° 905 do Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada - Recurso provido.



    Os recorrentes sustentam que o acórdão “violou o texto constitucional (art. 5 0 , XXXVI, CF) ao admitir a modificação do critério de juros designado no título executivo transitado em julgado. Neste diapasão, cumpre ressaltar que a questão atinente ao percentual de juros de mora aplicáveis ao presente feito encontra-se ultrapassada há muito, pois o título executivo transitado em julgado foi expresso ao juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.”



    É o relatório. Decido. 



    2. Reputo necessário devolver o processo à origem pelo regime da repercussão geral.



    O Plenário do Supremo, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 RG (Tema n. 1.170), da relatoria do ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia a respeito da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. A decisão ficou assim resumida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em situações análogas à que ora se verifica, tem sido determinada a devolução do processo à origem com fundamento no Tema n. 1.170 da repercussão geral (RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.364.919, ministra Rosa Weber; RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia; entre outros). Destaco, a título de exemplo, os pronunciamentos representados pelas seguintes ementas:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



    (RE 1.377.987, ministra Cármen Lúcia)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux).



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    (ARE 1.317.698 AgR-ED, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. 



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente